Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-43.2022.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Inexistência de vício no Acórdão - Alegação de ausência de comprovação do pagamento indevido – Apuração dos valores a serem repetidos em sede de liquidação de sentença. Pretensão de rediscussão da matéria - Embargos rejeitados.